Tribunal: TJDFT
Processo: 0721736-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. PRISÃO CIVIL. REQUISITOS. PRESENÇA. PANDEMIA. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO DAS INSTÂNCIAS SUPERIORES.
1. O cumprimento de sentença de alimentos proposto sob o rito da prisão civil (art. 528, §3o do CPC) objetiva coibir o inadimplemento voluntário do responsável pela prestação de alimentos em virtude da importância da natureza jurídica dessa obrigação.
2. As medidas restritivas de circulação adotadas pelas autoridades em razão da pandemia da covid-19, decorrente da infecção pelo novo corona vírus (Sars-CoV-2), não são suficientes para justificar o inadimplemento de obrigação alimentícia indefinidamente, tampouco para afastar a decretação da prisão civil.
3. Diante da alteração do cenário nacional e das medidas de flexibilização adotadas em relação à pandemia, pode ser decretada a prisão civil do devedor de alimentos para cumprimento em regime domiciliar (STJ, HC 583.339/SE).
4. Recurso conhecido e não provido.